Tribunal: TJPA
Processo: 0004949-40.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004949-40.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO GREGORIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA -
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ILÍCITO CONFIGURADO -

NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL- EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DANO MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00.
I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II
Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrido não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelada está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a majoração do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0004949-40.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR OAB/MA 27.136-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNARELLI OAB/PA 28178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA
em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Informa o autor na inicial (ID 5562989-Pág.1/4), em síntese, que é cliente do Banco requerido, titular da conta nº.1359-5, agência 6153, onde recebe benefício previdenciário. Afirma que notou uma diminuição no pagamento do seu benefício e ao procurar informações, descobriu que sofreu cobrança de “Título de Capitalização’.

Assevera que não contratou esse serviço, todavia diversos valores foram descontados de sua conta totalizando R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais). Por estes fatos, requereu declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição dos valores devidos em dobro, bem como danos morais no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo Banco requerido, onde consta os extratos dos serviços de título de capitalização, ora questionados na ação (ID 5562989- Pág.5/17 e ID 5562990-Pág.1/7).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu. Foi ainda, deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90 (ID 5562990-Pág.9).

Contestação do BANCO BRADESCO S.A. no ID. 5562990-Pág.12/18.

Em réplica, a parte autora reiterou os termos do pedido (ID.5562994-pág.1/2).

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID.5563000-Pág.1/4)
, julgou parcialmente procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de Título Capitalização; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a considerado o primeiro débito, e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para que cumpra voluntariamente a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 523, § 1º, do CPC.

(...)

Interposto recurso de apelação, a parte autora
(ID.5563002-Pág.1/8
)
pugna de forma sucinta

pela
reformar parcialmente da sentença para que seja majorada a condenação da empresa Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como requerido na exordial; que seja condenado o Recorrido a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro conforme reza o art. 42 do CDC, devendo tais valores serem corrigidos até a data se de seu pagamento ao recorrente; que seja majorado os honorários advocatícios em 20% nos termos do art. 85. §2º do CPC/2015 e por fim pede que seja corrigido a aplicação dos juros moratórios que devem ser atualizados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco recorrido que requer a manutenção da sentença de primeiro grau (ID.5563005-Pág.1/12)

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0004949-40.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR OAB/MA 27.136-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNARELLI OAB/PA 28178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Ocorre que o BANCO BRADESCO S.A., embora tenha afirmado
a existência do contrato, limitou-se à impugnação genérica dos fatos e insurgindo-se quanto à questão de direito, não apresentando provas capazes de desconstituir o alegado pela autora, ou seja, nada trouxe aos autos para comprovar a relação contratual impugnada.

Diante disso, verifica-se que não há nos autos a comprovação da relação contratual e de disponibilização dos valores em cobrança por meio das consignações questionadas. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito.

Logo, o recorrido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.

Por sua vez, a parte autora juntou aos autos extrato do Banco recorrido comprovando os descontos relativos aos contratos questionados na inicial (ID.5562989-Pág.10/17 e ID. 5562990-Pág.1/7).

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelado, mostra-se necessária a reforma da sentença atacada.

A propósito, o atual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Segue também o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.
1. (...) 2. (...) 3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS
.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de serviço de Título de Capitalização, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
majoração
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a majoração pretendida pelo apelante:

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO
C/C DANOS MORAIS
. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo Banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido realizado em contracheque do autor, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os
danos morais
reclamados “in re ipsa
”.

3. Havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código Consumerista.

3. Quantum indenizatório. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. “Quantum” arbitrado de forma excessiva. Redução do valor fixado a título de
danos
morais
para R$5.000,00. 4. Redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(5821826, 5821826, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-12)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS
MORAIS
. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS
DANOS
MORAIS
SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
FRAUDE
. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
FIXANDO DANOS MORAIS
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.

MÉRITO:

DANOS
MORAIS
REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.
I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação
de danos
materiais e
morais
só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada
.
III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização;
3) Valor dos
danos
morais
: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os
danos
morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
DEVIDA.
DANOS
MORAIS
ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual
seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a majoração de danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça.

Dos consectários legais

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual, e pela média do INPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
DANOS MORAIS
- ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
O
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
(TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por
danos
morais
devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ).
(TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

Dos honorários advocatícios

Considerando a reforma parcial da sentença, com a sucumbência mínima da parte autora, deve o apelado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da indenização concedida, conforme critérios do art. 85, §2, do CPC.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para determinar que o termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição de indébito, quanto nos danos morais, seja a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ,

e o honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da indenização, mantendo os demais termos do decisum guerreado.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/01/2023